Tribunal: TJES
Processo: 5007391-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007391-19.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GLEDSON DA CONCEICAO DIAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007391-19.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: GLEDSON DA CONCEICAO DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. NATUREZA DE SANÇÃO PENAL CUJA PRESCRIÇÃO REGULA-SE PELO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA PRIORITÁRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O advento das Leis nº 9.268/96 e 13.964/2019, as quais alteraram a redação do artigo 51 do Código Penal, convertendo a pena de multa em dívida de valor, para fins de execução, não alterou seu caráter de sanção penal, até porque tal qualificação decorre de imposição constitucional, conforme artigo 5º, inciso XLVI, alínea "c", que prevê a multa como espécie de pena. Assim, nos termos do artigo 114, inciso II do CP, a multa prescreve no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade fixada, não havendo que se falar na aplicação do artigo 174 do Código Tributário Nacional, como pretende o Agravante. No caso em análise, verifica-se que entre a data do trânsito em julgado para a ambas as partes e o início do cumprimento da pena, transcorreu o prazo exigido por lei para que se reconheça a prescrição, o que significa dizer que a pena de multa encontra-se prescrita.
2.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007391-19.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: GLEDSON DA CONCEICAO DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
GLEDSON DA CONCEIÇÃO DIAS
, por irresignado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição executória em relação à pena aplicada na condenação de nº 0013613-13.2014.8.08.0030.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória da pena, sob o argumento de que transcorreu o lapso temporal mínimo desde a data do trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público e o início do cumprimento da reprimenda.

Pois bem.

De início, destaco que a nova redação do artigo 51 do Código Penal não retirou a natureza jurídica de sanção penal da multa.

O advento das Leis nº 9.268/96 e 13.964/2019, que alteraram a redação do mencionado artigo, convertendo a pena de multa em dívida de valor, para fins de execução, não alterou seu caráter de sanção penal, até porque tal qualificação decorre de imposição constitucional, conforme artigo 5º, inciso XLVI, alínea "c", que prevê a multa como espécie de pena.

Neste sentido leciona Cleber Masson:

“
Embora considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa conserva seu caráter de pena. A Lei 9.268/1996 apenas impediu a sua conversão para prisão, mas não afetou sua natureza jurídica. Nem poderia, uma vez que a multa foi tratada como espécie de pena pelo artigo 5º, XLVI, "c", da Constituição Federal”
(MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado. São Paulo: Método, 2014, p. 748).

Essa posição está em consonância com o entendimento da Corte Suprema que, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.874 (em 28/07/2017) e 3.150 (em 13/12/2018), corroborou a natureza penal da multa.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

Execução penal. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade prioritária do Ministério Público. Necessidade de interpretação conforme. Procedência parcial do pedido. 1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980.
(STF. ADI 3150, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019).

Dado o efeito vinculante e o caráter erga omnes que caracterizam as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, perfilha-se do entendimento firmado na Suprema Corte.

Assim, seguindo o entendimento do Pretório Excelso, por não ter perdido sua natureza jurídica de sanção penal, a legitimação prioritária para execução da multa criminal é do Ministério Público, órgão titular da Ação Penal no Brasil, devendo ser executada em uma das Varas de Execuções Penais.

Após o trânsito em julgado da Ação Penal em que se deu a condenação, caso o
Parquet
não pleiteie a execução da mencionada sanção pecuniária, no prazo que o Supremo entendeu ser razoável de 90 (noventa) dias, tal pena pode ser cobrada subsidiariamente pela Fazenda Pública, nos moldes do rito da execução fiscal, previsto pela Lei nº. 6.830/80.

Portanto, a competência para execução da referida pena continua sendo do Juízo da Execução Penal, e o legitimado para propô-la, prioritariamente, o Ministério Público. Todavia, após o trânsito em julgado da Ação Penal Condenatória, caso a execução não seja proposta em prazo razoável (90 dias), a pena pecuniária poderá ser cobrada, de modo subsidiário, pela Fazenda Pública, já que constitui crédito para o Poder Público (destinado ao Fundo Penitenciário Nacional, consoante previsto no art. 49, do CP).

Independentemente da opção que o Estado tenha escolhido para executar, fato é que a extinção da punibilidade daquele que se vê penalmente condenado ao pagamento de multa fica condicionada a seu integral recolhimento, ainda que cumprida a reprimenda corporal.

Entendimento diverso implicaria em revogar-se a legislação que prevê a multa dentre as sanções penais, em verdadeira invasão na esfera de competência do Poder Legislativo.

Feitas estas considerações, e partindo da premissa de que a multa imposta, ainda que venha a ser executada como sendo mera dívida de valor, consiste em efetiva sanção pecuniária, cuja natureza é penal, passo a analisar a alegação de prescrição da pena de multa.

Consoante se infere do artigo 114, inciso II, do Código Penal, a prescrição da multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade, quando esta for alternativa ou cumulativamente cominada ou aplicada.

Portanto, nos termos do artigo supra mencionado, a pena de multa prescreve no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade fixada.

Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça Estadual:

(...) 2. Esta Corte Superior de Justiça já estabeleceu que "prevalece o entendimento de que a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal"
(HC 394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017). (AgRg no AREsp 1279188/ES, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Data do julgamento 22/05/2018, DJe 04/06/2018)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL PENA DE MULTA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DÍVIDA DE VALOR CARÁTER PENAL APLICAÇÃO DO ART. 114 DO CP. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme prevê diretamente o art. 51, do CPB, a competência para dirimir dúvidas a respeito da prescrição é do Juízo de Execução Penal, com legitimidade do Ministério Público. 2. Apesar de a pena de multa ser considerada dívida de valor, a referida sanção mantém o seu caráter de pena, conforme art. 5º, inciso XLVI, alínea C da Constituição Federal. 3. O prazo prescricional da pena de multa é regido pelo Código Penal, nos termos dos incisos do art. 114. Caso a multa seja a única pena cominada, o prazo é de 02 (dois) anos. Por outro lado, na hipótese de a multa ser cumulativa, alternativa ou cominada, o prazo prescricional segue o mesmo da pena privativa de liberdade. 4. Na hipótese, considerando que, entre a data do trânsito em julgado para a acusação e a presente data houve o transcurso do prazo estipulado em lei, há se reconhecer a prescrição da pena de multa, objeto do presente recurso. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210024707, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PENA DE MULTA. PLEITO DEFENSIVO DE EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. PRAZO PRESCRICIONAL DEVE SER REGIDO PELO CÓDIGO PENAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECORRIDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO, EM HARMONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 1. Consta dos autos que a sentença recorrida data de 13/6/2012 e que a Defensoria Pública tomou ciência de seu conteúdo no dia 01/02/2013. Dessa forma, o recurso interposto somente em 27/10/2016 é claramente intempestivo, tendo em vista que o prazo para a interposição do Agravo em Execução Penal é de 05 (cinco) dias (Súmula 700, do Supremo Tribunal Federal). 2. No entanto, a prescrição em direito penal, em qualquer de suas modalidades, é matéria de ordem pública, razão pela qual, quando observada, deve ser decretada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. 3. Apesar de a pena de multa ser considerada dívida de valor, esta manteve seu caráter de pena, conforme art. 5º, inciso XLVI, alínea C, da Constituição Federal. 4. Prazo prescricional da pena de multa é regido pelo Código Penal, nos termos dos incisos do art. 114. Na hipótese de a multa ser cumulativa, alternativa ou cominada, o prazo prescricional segue o mesmo da pena privativa de liberdade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. A competência para dirimir dúvidas a respeito da prescrição é do Juízo de Execução Penal, com legitimidade do Ministério Público. Nova redação do art. 51, do Código Penal, a partir do advento da Lei nº 13.964/2019. 6. No caso em tela, seguindo os preceitos dos artigos 109 e 112, inciso I, ambos do Código Penal, entre a data do trânsito em julgado para a acusação e a presente data, houve o transcurso do prazo estipulado em lei, de forma que deve ser reconhecida a prescrição. 7. Recurso não conhecido. Todavia, a prescrição da pena de multa foi reconhecida de ofício, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210042758, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

No caso em análise, consta dos autos que o reeducando foi condenado nas sanções do artigo 14, da Lei n.º 10.826/03, a pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena corpórea posteriormente substituída por reprimendas restritivas de direitos. O trânsito em julgado ocorreu em 15/06/2015.

Tendo sido o apenado condenado à pena privativa de liberdade e pena de multa, cumulativamente, o prazo prescricional referente a esta é o mesmo em que prescreve a pena privativa de liberdade aplicada, consoante mencionado alhures.

Diante do exposto, verifica-se que a pena in concreto relativa à condenação referente a ação penal nº 0013613 13.2014.8.08.0030 prescreve em 04 anos, a teor do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Levando-se em conta o fato de que o recorrente era, à época dos fatos, menor de 21 (vinte e um) anos de idade, prevê o artigo 115 do Código Penal, que o lapso prescricional deve ser reduzido pela metade, qual seja, 02 (dois) anos.

Com efeito, nos termos do art. 112, inciso I do CP, observa-se que entre a data do trânsito em julgado para ambas as partes (15/06/2015) e o início do cumprimento da pena (21/11/2018), transcorreu o prazo exigido por lei para que se reconheça a prescrição, o que significa dizer que a pena de multa encontra-se prescrita.

Diante de todo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do agravo em execução, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a prescrição da pena de multa referente à ação penal n.º 0013613 13.2014.8.08.0030.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.